Tribunal: TJES
Processo: 0000244-78.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000244-78.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO CECILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E INCÊNDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PREVALÊNCIA DA PROVA JUDICIALIZADA SOBRE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e VI, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, à pena de 23 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa sustenta a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a cassação do veredito nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) subsidiariamente, estabelecer se a pena deveria ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados somente é anulada quando se mostrar arbitrária e dissociada do conjunto probatório, em observância ao art. 593, III, “d”, do CPP e à Súmula 713 do STF.

4. A versão acusatória utilizada como fundamento do veredito apoia-se exclusivamente em declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, posteriormente retratadas em juízo sob o crivo do contraditório.

5. A prova judicializada — especialmente os depoimentos do réu, da vítima e de testemunha — converge no sentido de acidente doméstico envolvendo gasolina usada para acender churrasqueira, desconstituindo a existência de animus necandi.

6. A vítima, em Plenário, afirmou categoricamente ter certeza de que o incêndio ocorreu por acidente, afastando o dolo homicida que sustentou a versão policial.

7. O depoimento de testemunha reforça a inexistência de histórico de agressão e a probabilidade de acidente, fragilizando a tese acusatória.

8. A decisão dos jurados desconsidera a prova colhida sob contraditório, revelando-se isolada e sem suporte probatório mínimo, o que autoriza sua cassação sem violar a soberania dos veredictos, conforme orientação consolidada do STJ nos precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quando fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais contrariados pela prova judicializada.

2. A cassação do julgamento pelo Tribunal do Júri, diante de dissociação evidente entre decisão e prova, não viola a soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”; CPP, art. 312; Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2261948/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 02.05.2023; STJ, AgRg no HC 662191/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0000244-78.2016.8.08.0030

APELANTE:
BENEDITO CECILIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
BENEDITO CECILIO
em face da r. sentença de fls. 248/251 (ID 16059914), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos II, III e VI, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal, à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID 16059920, a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
o conjunto probatório, especialmente a prova oral judicializada, aponta para a ocorrência de um acidente e não de uma tentativa de homicídio dolosa;
(iii)
a própria vítima, em juízo, retificou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, esclarecendo que o incêndio não foi proposital.

A defesa suscita, ainda, a existência de uma testemunha ocular, Sra. Marilza Lucas dos Santos, não ouvida em plenário, que confirmaria a versão de acidente.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, considerando-a exacerbada e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16059923, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17170913, em que opina pelo
provimento
do recurso, “
a fim de se proceder à submissão do acusado Benedito Cecílio a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Linhares, revogando-se, nesse caso, a prisão preventiva preteritamente decretada. Lado outro, e quando menos, seja revista a pena aplicada, redimensionando-se segundo os apontamentos lançados nesta oportunidade
”.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2015, por volta das 04h30min, no Bairro Aviso, em Linhares, o acusado, com
animus necandi
, teria despejado substância inflamável (gasolina) na vítima e na residência, ateando fogo em seguida, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima logrou êxito em evadir-se.

Segundo a peça acusatória, o crime teria sido motivado por desentendimentos anteriores e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de fogo (fls. 02/03, ID 16059914).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos formulados, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, bem como as qualificadoras imputadas, decidindo pela condenação do acusado. A pena, por sua vez, foi fixada na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do apelante, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que assiste razão à defesa, bem como à Douta Procuradoria de Justiça.

Isso porque, a tese acusatória acolhida pelos jurados baseou-se, primordialmente, nos elementos colhidos na fase inquisitorial, onde a vítima, Vera Lúcia dos Reis Silva, afirmou que o réu teria jogado gasolina nela e na casa propositalmente.

Todavia, tal versão foi afastada pela própria vítima sob o crivo do contraditório e em Plenário, gerando um cenário de dúvida insuperável que não autoriza, à luz da prova judicializada, a condenação nos termos em que foi proferida.

Em seu interrogatório em Plenário, o apelante manteve versão coerente e uníssona com a apresentada em outras fases, narrando que o evento foi um acidente doméstico.

Explicou que, durante uma confraternização de Natal, tentou acender uma churrasqueira utilizando gasolina retirada de seu veículo (que estava com o tanque furado), e, ao buscar fogo na cozinha, o recipiente com combustível inflamou-se acidentalmente.

Relatou, na hipótese, que “
no que eu virei pra vim cá fora acender a churrasqueira, meu braço bateu no galão, o galão caiu, aí o fogo que estava no papel, pegou na cozinha
”. Afirmou peremptoriamente: “
eu nunca tive intenção de prejudicar ninguém
”. Da mesma forma foi seu depoimento durante a instrução do feito, a ver:

Transcrição do interrogatório de fl. 111

“(...) Aconteceu um incêndio sim, mas não foi proposital, porque a gente estava comemorando a cidade de Natal e nós estávamos assando carne na área lá de casa. Deu um certo momento, uma certa hora da noite, não me lembro bem, aí eu senti fome. Fui procurar um churrasco, alguma coisa para comer.

Aí não achei. Estava tudo suspeito com o churrasco colocado certinho, aí a churrasqueira estava apagada. Aí eu coloquei o carbom na churrasqueira e tentei acender, não consegui, com o prato não conseguia.

Aí fui até o carro que eu tinha um tambor de gasolina, que eu já carregava dentro do carro, e peguei e joguei na churrasqueira. Aí entrei dentro de casa para procurar um fósforo, ou um fogueiro, ou coisa assim. Eu não encontrei.

Aí no que eu decorri da porta da cozinha até o quarto que faz ao lado da cozinha, pingou gasolina no piso e eu não percebi. Coloquei em cima da mesa. Aí peguei um pedaço de uma folha de jornal com canudo e acendi no fogão.

O fogão é daqueles automáticos. Aí do que eu sabia, eu virei para vir para fora, pegou fogo no carote, eu apressado fui pegar para não jogar para fora, e caiu no chão. Aí o fogo foi para perto, próximo da porta, foi para dentro do quarto, pegou na cama, com alias no colchão e no edredom.

Aí quando eu vi que estava incendiando eu sozinho não consegui. Aí saí para fora, pedi ajuda. A população, nós estávamos todos na rua comemorando, a vizinha tinha colocado um som na calçada e a gente estava ouvindo música na rua.

Havia as pessoas e ajudou a gente a controlar, inclusive ela, ajudou a gente a pagar também. Qual foi o nome da vizinha? Dona Marluza. (...)”

Corroborando a tese de acidente e enfraquecendo a tese de dolo homicida, a própria vítima, Vera Lúcia, em seu depoimento judicial de fl. 107, foi enfática ao retificar sua declaração inicial.

Indagada sobre a acusação, respondeu: “
Na época acreditava que o acusado tinha colocado fogo na casa de propósito, mas conversando com os demais moradores da casa acredita que o acusado não colocou de propósito; q
ue a
filha da declarante disse que o padrasto foi colocar fogo na churrasqueira e colocou fogo na casa
”.

E mais, em sessão do Plenário, explicou a dinâmica do suposto ataque de forma que contradiz a lógica de uma tentativa de homicídio: “
eu saí empurrando ele no corredor, aí a gasolina caiu em cima de mim, empurrando já fora
(...)
Naquilo que eu grudei ele, a gasolina
[pegou em mim]”, afirmando categoricamente que “
Tenho certeza que foi um acidente
”.

Ademais, a prova testemunhal do Sr. Romildo Maia dos Reis (fl. 123), irmão da vítima, ouvida em juízo, fragiliza ainda mais a tese de intento homicida.

Ao ser questionado se acreditava que o réu agiu com dolo, respondeu: “
Eu acredito que
aquilo
foi um acidente. Porque ele estava meio doidão. [...] Era Natal
”. Romildo ainda confirmou que o réu não possuía histórico de agressões contra a irmã: “
Não, não
[tinha costume de agredir]”.

A decisão dos jurados, portanto, optou por uma versão fática que foi afastada em juízo pelos próprios participantes do fato (réu e vítima). Não se trata aqui de optar por uma das versões verossímeis existentes nos autos, mas de reconhecer que a versão acolhida encontra-se isolada e contrariada pela prova oral produzida sob o contraditório, inclusive pelo depoimento da suposta vítima que, em Plenário, afirmou ter agido por nervosismo na fase policial: “
Eu falei que naquele dia eu fiquei doida. Fiquei nervosa. Eu falei o que veio na minha cabeça
”.

Nesse sentido, valho-me do judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, que de forma escorreita observou que “
Conquanto seja inconteste a ocorrência do incêndio, sua origem, a meu sentir, não ficou devidamente confirmada, sendo este o ponto central de todas as imputações criminais dirigidas ao réu
” e ainda, “
a decisão dos jurados desconsiderou elementos probatórios que indicariam situação não completamente alinhada com a simples concretização de uma tentativa de homicídio
”.

Em casos análogos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos autoriza a cassação do veredito para que a causa seja submetida a novo julgamento, sem que isso ofenda a soberania do Júri. Senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO PELO JÚRI. PLEITO DA DEFESA PARA RESTABELECER A DECISÃO ABSOLUTÓRIA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "
a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art . 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).
2. Quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos. 3.
Na hipótese em tela, o Tribunal a quo entendeu que a decisão dos jurados pela absolvição do agravante era manifestamente contrária às provas dos autos, principalmente pelos depoimentos das testemunhas, somados às provas periciais (escutas telefônicas). (...) 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 2261948 PA 2022/0384297-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) – destaquei.

__________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório.
Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento.

2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021) – destaquei.

No caso em tela, a condenação por tentativa de homicídio qualificado baseou-se em elementos precários da fase inquisitorial, aparentemente refutados em juízo, desconsiderando a dinâmica narrada de que o incêndio decorreu de um acidente durante o manuseio de combustível para acender uma churrasqueira, num contexto de festividade natalina, sem comprovação robusta do dolo de matar.

Assim, a submissão do apelante a novo julgamento é medida de rigor, para que um novo Conselho de Sentença possa, com base na totalidade das provas, dirimir as fundadas dúvidas que pairam sobre a real dinâmica dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular, restando prejudicada a análise das demais teses recursais referentes à dosimetria da pena.

Sendo este o voto vencedor,
e
xpeça-se
o competente alvará de soltura em favor do apelante, se por
AL
não estiver preso, considerando a anulação do título condenatório que sustentava a medida extrema decretada na sentença, ressalvada a possibilidade de nova decretação de prisão preventiva pelo Juízo de origem caso surjam fatos novos que a justifiquem, nos termos do art. 312 do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO